Tribunal: STF
Processo: RE 214739
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
GATILHO SALARIAL - LEI Nº 2.302/86 - DIREITO ADQUIRIDO
    - INEXISTÊNCIA. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual
guardo reserva, o Decreto-Lei nº 2.335/87, ao instituir nova
sistemática para reajuste de preços e salários, não alcançou direito
adquirido à atualização considerada a inflação pretérita.
    Precedentes: Recursos  Extraordinários  nºs  144.756-7/DF  e
163.817-6/MT, ambos julgados pelo Tribunal Pleno, sendo redator para
o acórdão do primeiro e relator do segundo o Ministro Moreira Alves,
com arestos publicados nos Diários da Justiça de 18 de março de 1994
e 23 de setembro de 1994.